Tribunal: TJES
Processo: 0002485-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Leve; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002485-96.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA CLARA BARBOSA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO INOMINADO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA EM JUÍZO. RÉ REVEL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL CONFESSANDO A AGRESSÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL NAS VIAS DE FATO. PRECEDENTES. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002485-96.2023.8.08.0024

APELANTE: MARIA CLARA BARBOSA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO INOMINADO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA EM JUÍZO. RÉ REVEL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL CONFESSANDO A AGRESSÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL NAS VIAS DE FATO. PRECEDENTES. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. A recorrente foi denunciada pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, por haver desferido chutes, tapas e puxões de cabelo na vítima, sua sogra. Em audiência de instrução, apenas a vítima compareceu, tendo prestado depoimento direto, detalhado e coerente, descrevendo a agressão e relatando que a própria acusada, no dia seguinte aos fatos, publicou em rede social mensagem confessando o ataque.

2. A ré, embora regularmente intimada, não compareceu à audiência e tampouco apresentou justificativa, tendo sido decretada sua revelia. Sobreveio sentença condenatória à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por restritiva de direitos.

3. A defesa recorre alegando fragilidade probatória, ausência de materialidade e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão que se impõe ao julgamento deste recurso é: se presentes os elementos tipificados de materialidade, a autoria e, sobretudo, o dolo específico; se a palavra da vítima, somada à postagem da ré, é apta a embasar condenação; se a ausência de laudo pericial impede a condenação por vias de fato.

RAZÕES DE DECIDIR

5. De início, importa registrar que a contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da LCP)
não exige laudo pericial
, pois justamente se caracteriza pela prática de agressões
sem lesão corporal
. A materialidade, portanto, decorre da própria narrativa da vítima e dos elementos probatórios documentados, não havendo necessidade de exame de corpo de delito.

6. A vítima foi
clara, firme e coerente
ao relatar, em juízo, que a recorrente a agrediu com chutes, puxões de cabelo e tapas no rosto, sem qualquer vacilação ou contradição interna. O depoimento, prestado sob contraditório real, possui especial relevância em crimes praticados sem presença de terceiros e em ambiente doméstico, sendo reiteradamente reconhecido pela jurisprudência como suficiente quando harmônico com o restante do conjunto probatório.

7. Ademais,
a própria recorrente publicou em rede social
, no dia seguinte ao fato, mensagem confessando a agressão:
“Só não quebrei essa mulher mais ontem porque já tava pelada na rua (...) mas o que é dela tá guardado”
. Tal elemento, constante às fls. 30/32, reforça a narrativa da vítima, corroborando de forma direta a prática da contravenção.

8. A recorrente, embora
intimada pessoalmente
, optou por
não comparecer à audiência
, não apresentando sua versão nem contraditando a prova oral. Sua revelia, embora não implique automática procedência da acusação,
retira do processo o único elemento que poderia contrariar o depoimento judicializado da vítima
.

9. Ressalte-se que não há qualquer contradição, exagero ou inverossimilhança no relato da vítima. Pelo contrário, a agressão narrada é compatível com a dinâmica descrita e com o teor da postagem da própria acusada. A defesa não produziu qualquer elemento apto a infirmar o conjunto probatório.

10. Assim,
não há fragilidade probatória
: há depoimento judicial direto da vítima, bem como confissão extrajudicial espontânea da agressora por meio de redes sociais devidamente acostados aos autos. A jurisprudência é clara quanto ao peso da palavra da vítima em situações envolvendo relações domésticas:

PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . CONDENAÇÃO. 1. Vias de fato que se caracterizam diante de atos de perigo menor, como provocação verbal incisiva e empurrões. Relevância da palavra da vítima no ambiente doméstico . Caso em que a condenação é medida a ser imposta. (TJ-ES - APR: 00007554820188080049, Relator.: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)

11. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando a prova é firme, coesa e suficiente à formação do juízo condenatório, como ocorre no caso.

DISPOSITIVO E TESE

12. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

“A contravenção penal de vias de fato não exige laudo pericial e pode ser comprovada por depoimento judicial coerente da vítima, corroborado por elementos documentais, incluindo confissão extrajudicial em rede social. Ausente prova em sentido contrário e revel a acusada, a condenação deve ser mantida.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal; Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais); Artigos 386, II e VII, 387, 147 da LEP (por remissão no art. 44, CP), todos do Código de Processo Penal; Artigos 33, §§2º e 3º, 44, 59 e 68, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APR: 00007554820188080049, Relator.: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)